Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Conforme interpretação da legislação pertinente, o tempo de exercício anterior no serviço público federal não é contabilizado em posterior ingresso no serviço público distrital para fins de concessão de adicional por tempo de serviço. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. Segurança denegada.